Tribunal: TJSP
Processo: 1005613-47.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e prequestionamento – Acórdão não condenou a embargante/executada ao pagamento de honorários advocatícios – Cabimento – Condenação, agora, da Infoco Distribuidora e Logística ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Observância do art. 1025, do Código de Processo Civil/2015 -

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e prequestionamento – Acórdão não condenou a embargante/executada ao pagamento de honorários advocatícios – Cabimento – Condenação, agora, da Infoco Distribuidora e Logística ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Observância do art. 1025, do Código de Processo Civil/2015 - Embargos da Infoco Distribuidora e Logística Ltda. rejeitados e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005613-47.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
da Infoco Distribuidora e Logística Ltda. rejeitados e da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo acolhidos. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005613-47.2018.8.26.0068/50000 - Comarca de Barueri - Voto no 34.777 - aba
2
Voto no 34.777
Embargos de Declaração no 1005613-47.2018.8.26.0068/50000 e
50001
Comarca: Barueri
Embargantes: INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA.
e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargadas: AS MESMAS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
prequestionamento

Acórdão não condenou a embargante/executada ao pagamento de honorários
advocatícios Cabimento Condenação, agora, da Infoco
Distribuidora e Logística ao pagamento de honorários
advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais)
Prequestionamento Inadmissibilidade Observância do
art. 1025, do Código de Processo Civil/2015 - Embargos da
Infoco Distribuidora e Logística Ltda. rejeitados e da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo acolhidos.
Cuida-se de Embargos de Declaração, tempestivamente
opostos por Infoco Distribuidora e Logística Ltda. e Estado de São
Paulo, alegando haver omissão no v. acórdão resultante do julgamento
realizado em 18.09.2019 (fls. 293/300), disponibilizado no DJe de
23.09.2019 e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de
fls. 301) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
Em embargos de declaração a embargante/ executada
Infoco Distribuidora e Logística Ltda. alega que a fundamentação do i.
aresto é omissa, pois se utiliza de fenômenos jurídicos previstos no
ordenamento infraconstitucional e constitucional, s.m.j., de forma
equivocada, negando-lhes vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005613-47.2018.8.26.0068/50000 - Comarca de Barueri - Voto no 34.777 - aba
3
Prequestiona a matéria.
A embargada/ exequente Fazenda Pública do Estado de
São Paulo embarga argumentando que o v. acórdão foi omisso em
relação a um dos pontos suscitados, qual seja, a condenação da apelante
ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção dos
embargos à execução.
É o relatório.
Merece acolhida somente a pretensão do da embargada/
exequente Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Ao contrário do afirmado pela Infoco Distribuidora e
Logística Ltda., como se depreende da simples leitura do decisum, não
houve em nenhum ponto discutido no recurso, pelo que se pode afirmar
com convicção que não há quaisquer dos vícios do art. 1022, do Código
de Processo Civil/2015, que autorize o recebimento dos presentes
embargos declaratórios.
Os vícios apontados devem ser evidenciados com o próprio
julgado e não com a lei, entendimento da parte, decisão do mesmo ou
Tribunal diverso, ou mesmo objeto de súmula ou jurisprudência.
Claramente se percebe do teor das razões recursais que a
embargante/executada se volta contra o resultado do julgamento em si,
contra ele se insurgindo, a pretexto de apontar suposta omissão, defeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005613-47.2018.8.26.0068/50000 - Comarca de Barueri - Voto no 34.777 - aba
4
que, repita-se, ele não possui.
Melhor sorte merecem os embargos declaratórios opostos
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
A r. sentença rejeitou liminarmente os embargos à
execução fiscal e, em consequência julgou extinto o processo nos
termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil; assim, de fato,
não era caso de arbitramento de honorários advocatícios.
Ocorre que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
contrarrazoou o recurso de apelação interposto, de forma que a apelante
deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.
Nesse sentido já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE
APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC.
1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento
espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários,
dada a ausência de advogado constituído nos autos.
2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à
relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de
contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível
o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art.
85. §2).
3. Recurso especial provido.” (REsp 1753990/DF, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, j.em 09.10.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005613-47.2018.8.26.0068/50000 - Comarca de Barueri - Voto no 34.777 - aba
5
Em suma, merecem ser acolhidos apenas os embargos de
declaração opostos pela FESP para condenar a Infoco Distribuidora e
Logística Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro,
agora, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Portanto, pelo exposto, meu voto rejeita os Embargos
opostos pela Infoco Distribuidora e Logística Ltda. e acolhe os
opostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)